Tribunal: TJPA
Processo: 0801248-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801248-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RAQUEL DO NASCIMENTO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO/ANULAÇÃO DE CONTRATO DE MUTUO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NO 1º GRÃO. RECURSO ARGUINDO ERROR IN JUDICANDO E APONTANDO NECESSIDADE DE ANÁLISE DETIDA DO CONTRATO E SEUS AJUSTES. NÃO APRESENTAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO. ÚNICO DOCUMENTO JUNTADO FOI O ESTATUTO SOCIAL DO BANCO.
FALTA DE PROVAS. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DO ART. 373, II DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência com fundamento no próprio art. 300 do CPC para determinar a suspensão dos efeitos dos contratos de empréstimos realizados entre a agravada e a empresa agravante.

Sustenta que é possível descontar prestações de empréstimo contratado pelo cliente na mesma conta corrente em que recebe seus proventos, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal aos descontos, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado com a instituição financeira.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Neguei a tutela recurso por absoluta falta de provas conforme decisão ID4645023, uma vez que o agravante tinha juntado apenas o Estatuto Social do banco.

Sem contrarrazões certidão ID5156918.

O Ministério Público preferiu não intervir ID5236626.

É o essencial. Passo ao voto.

VOTO

Mantenho a integralidade a decisão que indeferiu a tutela recursal e como nada mais foi arguido pelas partes vou NEGAR PROVIMENTO sob o mesmo fundamento.

Nelson Nery esclarece que segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do
ato
ou
fato
constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Porque prevaleceu por muito tempo a regra de Paulo, de que a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega, entendeu-se que os fatos negativos não precisavam ser provados, porque a negativa da parte excluía dela o ônus de prová-lo (
negativa non sunt probanda
). A doutrina hoje entende não ser bem assim, porque se a negativa, de alguma forma, consistir em alegação cuja declaração negativa se pretende obter, impõe-se à parte que nega o ônus da prova.

O agravante alega
in verbis:
“
No caso vertente, a matéria é discutível, vez que a situação fática e jurídica posta pela Autora/Agravada, não oferece certeza do acolhimento da pretensão da mesma ao final da lide, fazendo-se imprescindível
a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes
.”.

Acontece que o agravante não trouxe a prova – O CONTRATO – juntou apenas e tão somente o estatuto social do banco, que em nada contribui para a demonstração do fato modificativo do direito alegado pela agravada.

Para que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, se faz necessário a presença dos requisitos essenciais, quais sejam, o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, ou seja, deveria o agravante demonstrar que de acordo com o(s) contrato(s) o reconhecimento de seus direitos, ou a demora disso, acarretará dano grave e de difícil reparação.

Não vislumbro o preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão do efeito suspensivo e ulterior provimento do recurso como pretendeu o agravante posto que não demonstrou nos autos a verossimilhança do seu direito, atendo-se tão somente a alegação de que não é razoável e isonômico aplicar a limitação legal aos descontos, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado com a instituição financeira.

Seja qual for a verdade dos fatos o que vale para este momento é que não há uma única prova nos autos que sustente os argumentos do agravante, e com fundamento no art. 373, II do CPC estou por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021